Tribunal: TJBA
Processo: 0500008-63.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500008-63.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SPE ESTIVA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, SANDRO BRITO LOUREIRO, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: VITORIA COELHO DE ALMEIDA DIAS

Advogado(s)
:
LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS, IGOR DA SILVA SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTES). RESCISÃO POR INICIATIVA E DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO CONDOMÍNIO INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de dois lotes de imóvel, ajuizada pela Adquirente (Autora/Apelada) contra as Promitentes Vendedoras e o Condomínio, pleiteando a rescisão por dificuldades financeiras e/ou descumprimento do prazo de entrega, com devolução integral dos valores pagos.

A Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconheceu a desistência da compradora como causa resolutiva, determinou a rescisão, rejeitou as preliminares arguidas, declarou nula a cláusula de irretratabilidade, fixou a retenção de 20% do valor pago, determinou a restituição imediata em parcela única, estabeleceu a correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora legais a partir do trânsito em julgado, e rejeitou o pedido de danos morais.

As Empresas Vendedoras (Primeiras Apelantes) e o Condomínio Edilício (Segundo Apelante) interpuseram recursos buscando a reforma do julgado.

II. Questão em discussão

Em sede de preliminar suscitada pelo Condomínio, discute-se a sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, sob o argumento de que não participou da negociação e não recebeu valores.

No mérito do recurso das Empresas Vendedoras, debate-se a definição do índice de correção monetária e juros de mora aplicável à restituição dos valores, pleiteando a aplicação da Taxa Selic ou a fórmula híbrida (IPCA + SELIC – IPCA).

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva do Condomínio deve ser rejeitada, considerando que a relação jurídica é de consumo e o Condomínio, embora ente despersonalizado e sem fins lucrativos, compõe a cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário "Terras Alphaville", beneficiando-se diretamente da consecução dos contratos e atuando em cooperação com as vendedoras. A solidariedade entre fornecedores é imperativo categórico do Código de Defesa do Consumidor, não comportando a exclusão de parte que participa e usufrui da mesma relação negocial complexa.

A Sentença deve ser mantida quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora. A correção monetária pelo IPCA (ou índice oficial similar que melhor represente a inflação) desde cada desembolso visa a mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, impedindo o enriquecimento sem causa das vendedoras que retiveram o pecúlio.

Os juros de mora, aplicáveis a partir do trânsito em julgado da decisão, dada a natureza constitutiva da rescisão por culpa do comprador, devem observar o disposto no art. 406 do Código Civil. Não se aplica a Taxa Selic de forma isolada, tampouco em cumulação, nem mesmo a fórmula resultante da Lei nº 14.905/2024 (posterior aos fatos), porque a manutenção da sistemática adotada pelo Juízo de origem, que utiliza índices autônomos, garante a justa e integral restituição ao consumidor, em consonância com a função social dos contratos e a harmonização das relações de consumo.

IV. Dispositivo

Recursos de Apelação conhecidos e integralmente desprovidos, mantendo-se inalterada a sentença em todos os seus termos.

Diante do improvimento dos recursos e dessa clara orientação jurisprudencial, a verba honorária sucumbencial deve ser majorada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão Cível
nº
0500008-63.2017
.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
– SPE ESTIVA LOTEAMENTOS E
INCORPORAÇÕES
LTDA, CONDOMINIO TERRAS ALPHAVILLE VITORIA DA CONQUISTA 02
E TERRAS ALPHAVILLE VITORIA DA CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e Apelados - VITORIA COELHO DE ALMEIDA DIAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,

em NEGAR PROVIMENTO ao
s
recurso
s
de Apelação Cível
interpostos por
SPE ESTIVA LOTEAMENTOS E
INCORPORAÇÕES
LTDA, CONDOMINIO TERRAS ALPHAVILLE VITORIA DA CONQUISTA
E TERRAS ALPHAVILLE VITORIA DA CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,

mante
ndo
a sentença na íntegra,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5